Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-38.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Classe RECURSO INOMINADO

Número 0701148-08.2020.8.07.0010

Embargantes RAFAEL PORTIERI PIGNATTI e LUCIANA PICH GOMES

Embargada SV VIAGENS LTDA.

Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pelos apelados/embargantes nos quais apontam vício de omissão do julgado ao argumento, em síntese, de que não foram apreciadas as suas razões em relação da falha na prestação do serviço da apelante/embargada. Sustentam que não foi observado o artigo 46 da Lei no 9.099/95, eis que a Turma Recursal reformou a sentença, e não a confirmou, de forma que as razões deveriam ter sido postas no acórdão.

3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

4. Omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil).

5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a ser sanada, visto que as razões foram devidamente expostas no acórdão objeto do presente recurso, quando define que os embargantes/apelados não comprovaram qualquer ilicitude por parte da embargada/apelante quanto à alteração do voo, bem como, caso tenha havido falha na prestação do serviço referente ao atraso e/ou cancelamento de voo, tal falha é de responsabilidade exclusiva da empresa aérea.

6. No tocante a omissão apontada em face do artigo 46 da Lei 9.099/95, reitere-se os fundamentos descritos no item 4, alinhado a razão de que os processos que tramitam nos juizados especiais são orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme a inteligência do artigo 2o, da Lei no 9.099/95. Outrossim, o vício alegado deve ser interno ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos, inclusive texto de lei. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do artigo 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Acórdão 1283840, 07016806620178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.

8. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão dos embargantes de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

9. Ademais, quando o fundamento é capaz de infirmar a decisão atacada, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem rebater todos os seus argumentos.

10. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

11. Por último, acrescento que a jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).

12. Rejeito os embargos opostos.